Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702814-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA RODRIGUES RAMALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARINA RODRIGUES RAMALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo de restituição de coisas apreendidas n° 0700964-40.2024.8.07.0001, indeferiu o pleito formulado pela ora agravante para que houvesse a restituição do veículo automotor VW/VIRTUS, ano/modelo 2020/2020, cor branca, placa QXP-4G67, Chassi 9BWDH5BZ8LP119838. Eis, a propósito, o teor do decisum (Id. 183982986 dos autos de origem): Trata-se de pedido de restituição de um veículo VW / VIRTUS, ano/modelo 2020/2020, cor branca, placa QXP-4G67, Chassi 9BWDH5BZ8LP119838, formulado por MARINA RODRIGUES RAMALHO (ID n. 183472173). A Requerente aduz, em síntese, ser a legítima proprietária do bem apreendido, que o veículo foi adquirido por meios lícitos e que não teve envolvimento com os fatos que resultaram na apreensão do automóvel. Argumentou ainda que o bem é financiado e que depende dele para o exercício do seu trabalho de transporte de pessoas por aplicativo. Juntou a documentação que entendeu pertinente para instruir o pleito. Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido (ID n. 183880210). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, uma vez apreendidos, os bens devem permanecer em poder da autoridade policial para a realização das diligências que se mostrarem necessárias. Ao término destas, verificar-se-á se o bem era próprio para a prática dos crimes objeto de apuração ou se foi adquirido com os proventos da infração (art. 121 do CPP), hipóteses nas quais se mostra inadmissível sua restituição e sua perda em favor da União inevitavelmente ocorrerá (ex vi art. 122 do CPP). In casu, com a razão o órgão ministerial quando aduz pelo indeferimento do pedido. A requerente se limita a declarar ser a proprietária do bem e que ele foi adquirido de forma lícita, aduzindo não ter envolvimento com os fatos criminosos. Ressalte-se que, para o deferimento da restituição de bens apreendidos, são necessários dois requisitos: origem lícita e não ter sido o bem utilizado na prática do crime de tráfico. Não obstante o alegado pela requerente, os elementos de prova até então reunidos na ação penal respectiva indicam que o automóvel foi apreendido em contexto de tráfico de drogas em poder de KASSIO ALVES DE SOUSA, companheira da requerente, sendo utilizado no transporte e entrega de substâncias ilícitas, conforme APF 2119/2023-16a DP (PJe 0748780-52.2023.8.07.0001). Por esses motivos, está inviabilizada, por ora, a restituição pleiteada, até porque, caso seja comprovada a utilização do veículo na prática da traficância, poderá haver o perdimento do bem, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/1988 e art. 63 da Lei no 11.343/06. Em acréscimo, como bem pontuado pelo Ministério Público, “a requerente tinha conhecimento, bem como era conivente com a atividade ilícita desenvolvida por seu companheiro, não havendo que se falar que não teve envolvimento nos fatos que ensejaram a apreensão de seu bem, visto que ela não só autorizou KASSIO a fazer uso de seu veículo para transportar a substância entorpecente, mas o acompanhou no fatídico dia, e presenciou a venda ilícita por ele feita” (ID n. 183880210). Ademais, ressalto que a análise aprofundada dos fatos criminosos e de todas as circunstâncias envolvendo a apreensão do veículo – inclusive sua utilização ou não na traficância e a alegação de terceira de boa-fé – somente ocorrerá em momento próprio, ou seja, após a regular instrução processual, por ocasião da sentença na respectiva ação penal n. 0748780-52.2023.8.07.0001. Portanto, a despeito das alegações da requerente, o veículo reivindicado ainda interessa ao processo, não podendo, pois, ser restituído, por força do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de restituição do bem apreendido, por não vislumbrar nos autos a possibilidade de concessão do pleito, por ora, tendo em vista que o citado bem constitui elemento de prova necessário para a garantia do desenvolvimento regular do feito. Intimem-se. Translade-se cópia da presente decisão ao PJe n. 0748780-52.2023.8.07.0001. Após, esgotada a prestação jurisdicional, arquivem-se os autos. Nos autos do agravo, a recorrente informa que o veículo estava na posse da pessoa de Kassio Alves de Sousa, quando foi apreendido pela Polícia Civil, em virtude de estar transportando entorpecente. Destaca, contudo, que se trata de bem de sua propriedade, do qual se utiliza como ferramenta de trabalho, de tal modo que a apreensão do bem a impede de prover sua renda. De outro lado, pontua que “a alegação de possível envolvimento do veículo em atividades ilícitas carece de elementos concretos e comprovações”, defendendo que a demonstração da propriedade legítima concretiza seu direito líquido e certo à restituição do veículo. Colaciona julgado que considera aplicável ao caso, pugnando pela concessão da tutela de urgência para que seja o bem prontamente restituído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida por juízo com competência criminal nos autos de processo de restituição de coisas apreendidas, pleiteando a agravante, em síntese, que o bem seja objeto de devolução pois de sua legítima propriedade. A despeito das razões declinadas no recurso, creio que o agravo não ultrapassa o juízo prévio de admissibilidade, porque inadequado para a finalidade pretendida, qual seja, atacar a decisão proferida pelo Juízo singular. Com efeito, contra decisão que indefere a restituição de coisas apreendidas, é cabível o recurso de apelação nos termos do art. 593, inc. II, do Código Processo Penal, e não agravo de instrumento, com fundamento na legislação civil, como ocorre no presente caso. Ademais, trata-se de erro grosseiro na utilização do expediente processual, já que, para além da inexistência de qualquer dúvida razoável, o recurso de apelação possui requisitos de admissibilidade próprios, o que torna inviável a adoção do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte: (...) A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada por meio de apelação, nos exatos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal. 2. O presente recurso não encontra ressonância na legislação processual, diante da evidente inadequação da via eleita, de modo que a interposição do agravo de instrumento representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso (...) (Ac. 1627857. 1a Turma Criminal. Rel. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA. Publicado no PJe : 21/10/2022 ) Ao que observo, o próprio julgado desta Turma colacionado pela agravante em seu recurso já era indicativo do instrumento processual cabível, na medida em que se tratava de um recurso de apelação criminal. De qualquer modo, por ser inadequada a via eleita e inaplicável a fungibilidade, não conheço do agravo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora